Tribunal: STF
Processo: ARE 1591280
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TEMA 1.099/STF. DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADC Nº 49. EXCEÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO ANTERIORMENTE À PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DA ADC N° 49. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.

    1. Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.255.885 (Tema 1.099-RG), firmou a tese no sentido de que não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia. 

    2. No julgamento da ADC 49, esta Suprema Corte se debruçou sobre a mesma questão jurídica, ocasião em que reiterou o entendimento firmado no Tema 1.099-RG.

    3. Nos embargos de declaração opostos contra a decisão proferida na ADC 49 foram atribuídos efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica para o exercício de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 29.4.2021.

    4. Na hipótese, a ação mandamental em que se buscava o direito de não ser cobrado o ICMS-transferência foi impetrada em 21.3.2019, antes, portanto, da data-parâmetro da modulação dos efeitos da ADC 49 (29.4.2021).

    5. O mandado de segurança se encaixa na exceção prevista na modulação de efeitos da ADC 49, porquanto se trata de ação judicial pendente de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, em 29.4.2021.

    6. As razões do agravo interno, portanto, não se prestam a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

    7. Agravo interno conhecido e não provido.